Tribunal: STF
Processo: Rcl 79808
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta por Aguinaldo Moreira de Carvalho contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Estado do Paraná, integrante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos de Apelação Cível nº 5058558-37.2024.4.04.7000/PR, que manteve a sentença de improcedência do pedido autoral, o qual requeria o fornecimento do medicamento Nivolumabe. 



    O reclamante alega que a decisão judicial descumpriu o Tema 6 do STF, que estabelece critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. A alegação é de que a decisão não considerou esses critérios, em especial a superioridade do Nivolumabe em relação aos medicamentos disponíveis no SUS e a comprovação da sua eficácia por meio de estudos clínicos, baseando-se apenas na análise de custo-efetividade da CONITEC.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    No caso, não há prova da interposição de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado, muito menos do agravo interno contra a decisão de sua inadmissão.



    Diante da ausência de prova do esgotamento das instâncias ordinárias, não é possível o conhecimento da reclamação (art. 988, II, §5º, CPC). Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente